Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733411-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ATILIO ALBERTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ATÍLIO ALBERTO: “Cuida-se de liquidação por arbitramento proposta por Atilio Alberto em face de Banco do Brasil S/A, referente à sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” O réu se manifestou em contestação na qual pugnou pela improcedência do pedido de liquidação de sentença e apresentou documentos. No despacho saneador, foi determinado ao réu à apresentação da documentação suplementar necessária a liquidação. Apresentada a documentação, foi determinada a realização de perícia para apuração do valor do débito. Após a apresentação do laudo pericial, ambas as partes pugnaram pela fixação do débito em R$ 88.242,31. Assim, homologo os cálculos apresentados pelo perito, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 88.242,31. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais em favor do perito. Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 10% do valor do débito, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 10, do CPC.” (...) “BANCO DO BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face da sentença. Sustenta que "são incabíveis nas execuções individuais de sentença, os honorários aplicados na fase de conhecimento da ACP, posto que, se arbitrados, pertencem aos advogados que atuaram na fase de conhecimento, que não são os mesmos da presente demanda. Outrossim em decorrência do sedimentado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, houve a edição das Súmulas 517 e 519, que dispõe quanto a inaplicabilidade do arbitramento de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, quando do depósito tempestivo", e que "como se denota da Súmula 517 do STJ, somente são devidos honorários advocatícios quando não houver o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Já no que se refere a Súmula 519, se houver rejeição da impugnação apresentada, também não há que se falar em arbitramento da verba sucumbencial." Ao final, requer a reforma da sentença para que haja afastamento dos honorários fixados. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Os embargos de declaração é recurso de natureza vinculada. Logo, há de se afirmar alguns dos vícios mencionados, sendo a efetiva ocorrência deles o mérito do recurso. Erro de julgamento não é objeto dos embargos. Logo, não pode ser conhecido. A afirmação de que a decisão padece de algum dos vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios é pressuposto de conhecimento do recurso; a efetiva existência do vício constitui o mérito do recurso. O embargante, contudo, não afirma a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas pretende a reforma a respeito dos honorários, sem que aponte omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, não conheço do recurso.” O Agravante sustenta que a homologação da liquidação individual de sentença coletiva não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Salienta que, acaso mantidos, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC”. Preparo recolhido (39955849 e 39955850). É o relatório. Decido. A litigiosidade verificada na liquidação de sentença em princípio autoriza a imputação de honorários advocatícios. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI 8.088/90 CONSIDERADOS NOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. 1. Se a decisão que encerra liquidação provisória de sentença se fundamenta no art. 487, II, do CPC/15 e é identificada como sentença, admite-se a fungibilidade recursal para receber a apelação interposta como agravo de instrumento. 2. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Na execução do crédito proveniente da ACP no. 94.0008514-1 deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária. 4. Evidenciado que nos cálculos realizados por Perito foram observados os abatimentos previstos na Lei no. 8.088/90, a impugnação genérica quanto à forma de cálculo não impede a homologação dos cálculos. 5. São devidos honorários de sucumbência na liquidação de sentença quando esta assume caráter nitidamente litigioso. 6. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se provimento. (APC 0706049-12.2021.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 8/9/2022)” Assim, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, valendo salientar que, no âmbito recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator